Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-91.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Políticas públicas de saúde. Realização de procedimento cirúrgico. Perda superveniente do interesse recursal. A parte autora interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a realizar a cirurgia de artrodese de tornozelo esquerdo. Em sede recursal, a liminar foi indeferida. Em sentença, o juiz deferiu a antecipação dos efeitos da tutela postulada pela parte, pelo que restou configurada a perda superveniente do interesse em recorrer. Recurso não conhecido.
3 – Agravo de instrumento não conhecido. Custas, pela recorrente, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
E